Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737505-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA contra as decisões IDs origem 162899009, 165122992, 168132809 e 170119688, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Na decisão ID origem 162899009, o Juízo de 1o Grau nomeou Elissandra Rosa de Jesus Almeida como inventariante e determinou a ela que procedesse à retificação do esboço de partilha, nos termos da decisão de ID 99460701. Na decisão ID origem 165122992, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Erivelton Rosa de Jesus Almeida e Everaldo Rosa de Jesus Almeida em face da decisão ID origem 162899009, e a eles aplicou multa. As mesmas partes opuseram Embargos Declaratórios contra a decisão supra, tendo o Juízo rejeitado a peça e aplicado nova multa na decisão ID origem 168132809. Já na decisão ID origem 170119688, o Juízo determinou a intimação da inventariante para cumprimento da decisão ID origem 162899009 e juntada do esboço de partilha retificado em 10 (dez) dias. Nas razões recursais, os agravantes requerem, em suma, o conhecimento do recurso, a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo às decisões recorridas de forma liminar, para que o esboço de partilha ID origem 43178818 – pág. 1/15 não seja retificado [...] enquanto não for legalmente, moralmente, eficientemente resolvido justamente o fato controvertido de que a genitora da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Pascoa, ou Maria do C. Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F D Pascoa, ou Maria do Carmo Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F Passos, ou Maria do Carmo Ferreira Passos não é genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida, o que impede o espólio da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva herdar quase toda a herança. [...] No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar ou invalidar as decisões recorridas, tornando definitivos os efeitos da tutela provisória ora vindicada. Nas decisões IDs 52254928 e 60962678, foi determinado o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0705305-49.2023.8.07.0000. Tendo sido certificado o julgamento final do referido recurso, os autos foram conclusos a este Relator em 13/11/2025. Considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em 5/9/2023 e que o feito de origem teve regular prosseguimento, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam, de forma justificada, se ainda subsiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator